Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752347-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: PATRICIA ROSSANA DA ROSA SADAUSKAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A, sob a alegação de que a decisão que declarou a perda de objeto do agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno incorreu em error in procedendo. DECIDO Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. Portanto, dentre as hipóteses legais de cabimento, não se inclui o suposto erro de procedimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator